Tribunal: TCU
Processo: 039.788/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de gratificações referente ao regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE), cumulativamente com o recebimento de outras remunerações públicas e/ou privadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar de Brasília, em desfavor de Paulo Cosme Amorim da Silva, em razão do recebimento indevido de gratificações referente ao regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE), cumulativamente com o recebimento de outras remunerações públicas e/ou privadas, no período de 5/8/2014 a 19/12/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Paulo Cosme Amorim da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Paulo Cosme Amorim da Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/8/2014 1.378,25 30/9/2014 1.653,90 31/10/2014 1.653,90 30/11/2014 3.307,80 31/12/2014 2.480,84 31/1/2015 1.653,90 28/2/2015 1.653,90 31/3/2015 1.812,52 30/4/2015 1.812,52 31/5/2015 1.812,52 30/6/2015 2.718,82 31/7/2015 1.812,52 31/8/2015 1.812,52 30/9/2015 2.747,88 31/10/2015 9.262,35 30/11/2015 5.495,76 31/12/2015 5.495,76 31/1/2016 2.747,88 29/2/2016 2.837,90 31/3/2016 2.837,90 30/4/2016 2.837,90 31/5/2016 2.837,90 30/6/2016 2.837,90 31/7/2016 2.837,90 31/8/2016 2.993,99 30/9/2016 2.993,99 31/10/2016 2.993,99 30/11/2016 5.987,98 31/12/2016 4.490,98 31/1/2017 3.143,68 28/2/2017 3.143,68 31/3/2017 3.143,68 30/4/2017 3.143,68 31/5/2017 3.143,68 30/6/2017 4.715,52 31/7/2017 3.143,68 31/8/2017 3.208,09 30/9/2017 3.208,09 31/10/2017 3.208,09 30/11/2017 6.415,48 31/12/2017 4.811,78 31/1/2018 3.208,09 28/2/2018 3.208,09 31/3/2018 4.427,31 30/4/2018 4.427,31 31/5/2018 6.880,25 30/6/2018 6.640,97 31/7/2018 4.427,31 31/8/2018 4.299,21 30/9/2018 4.299,21 31/10/2018 4.299,21 30/11/2018 8.598,42 31/12/2018 4.084,25 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Cosme Amorim da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de DF, ao Colégio Militar de Brasília e ao responsável.